Tribunal: TJDFT
Processo: 0736766-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736766-02.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARMEN LUIZA METER ARAUJO EMBARGADO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP, COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO D E C I S Ã O QUESTÃO EM DISCUSSÃO Trata-se de pedido de urgência deduzido pela autora na petição de ID 79293646, com vistas à suspensão de leilões, sendo o primeiro deles designado para 12.12.2025 e o segundo para 15.12.2025, sob os principais argumentos de que: não recebeu notificação válida para purgarem a mora; eventual arrematação do bem resultará perda irreversível da propriedade do imóvel; o acórdão desta e. 8a Turma Cível que julgou apelação foi contrário à jurisprudência do STJ, além disso, foi omisso, “contraditório e injusto”; e que há probabilidade de êxito do Recurso Especial por ela já interposto (ID 79293620). FUNDAMENTOS DA DECISÃO Nada a prover quanto ao referido requerimento. De início, observo que a questão relativa à suspensão do leilão já foi detidamente apreciada por este e. Colegiado, no acórdão de ID 78687315, que negou provimento à apelação da requerente. Nessa perspectiva, a providência requerida, em tese, contraria os fundamentos empregados no referido julgado. Inviável, por ora, o rejulgamento da causa. De todo modo, está em curso prazo conferido à parte recorrida para apresentação de resposta aos embargos declaratórios de ID 79056090, opostos pela própria autora. Oportunamente, será examinada a (in)ocorrência dos vícios imputados ao julgado, nos estritos limites da legislação processual de regência (artigos 1.022 do CPC e ss.) À Secretária: aguarde-se o respectivo decurso do prazo. Para além disso, observo, ainda, que a petição, na realidade, foi endereçada ao Presidente deste Tribunal de Justiça. Do pedido deduzido consta expressamente: “A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera para, para suspender imediatamente os efeitos do Acórdão, qual seja a realização do leilão extrajudicial do imóvel objeto, designado para os dias 12/12/2025 e 15/12/2025, até o julgamento final do mérito do Recurso Especial.” (item 4 – ID 79293646 – fl.13). Desse modo, encaminhem-se os autos à Presidência, a quem compete o juízo de admissibilidade de Recurso Especial, em virtude do disposto nos artigos 278 e 279 do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator